Tribunal: TJBA
Processo: 8007747-95.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007747-95.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: JOSE PIRAJA RIBEIRO

Advogado(s)
:
FABIO SANTOS MACEDO, MARIA EDUARDA BARRETO RIBEIRO SANTOS MACEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO APELATIVO
. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO D
A APELAÇÃO
.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impugnada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira, ao interpor o recurso apelativo, observou o princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que as razões da apelação encontram-se dissociadas da sentença impugnada, uma vez que não
tece
u
uma linha sequer a respeito
da inexigibilidade do título executivo, em razão da prorrogação automática da dívida rural.

4. As motivações recursais não atacam diretamente os fundamentos do decreto judicial, limitando-se
a veicular que C
édula Rural Pignoratícia de nº 40/00479-1 perdeu-se em uma enchente.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007747-95.2023.8.05.0274
, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravado JOSE PIRAJA RIBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19